Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0708308-53.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON ROSA ELIAS, JOAO VICENTE DA SILVA RECORRIDO: DAVID DE SOUZA DIAS DECISÃO Considerando que se trata de parte representada por advogado único (ID 29867623), bem como o atestado juntado no ID 30116753, devolvo ao autor o prazo residual de quatro dias para a apresentação de contrarrazões. Publique-se com urgência. Após, retornem para inclusão em pauta. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.